Tribunal: STF
Processo: AI 823348
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 17 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROCESSUAL.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    A violação do art. 17 da Constituição Federal não foi alegada na petição do recurso extraordinário. O debate da questão no agravo de instrumento constitui inovação recursal insuscetível de apreciação.



    Agravo regimental a que se nega provimento.